Tribunal: STF
Processo: Rcl 57823
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria Eduarda de Almeida Yule Carvalho contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3), nos autos do Agravo de Instrumento nº 5011940-80.2022.4.03.0000 (acessório ao Processo nº 5002384-96.2022.4.03.6000), mediante a qual se teria afrontado a autoridade deste Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADI nºs 4.878 e 5.083.



     Maria Eduarda de Almeida Yule Carvalho narra que



    “vivia sob a guarda de sua avó paterna desde o ano de 2013, a senhora Aurora Yule Carvalho, falecida em um trágico acidente de trânsito, na data de 15 de janeiro de 2022. Por ser a falecida servidora pública federal aposentada, no cargo de Procuradora Federal, a reclamante pleiteou em 23/02/2022 junto ao INSS a concessão de pensão estatutária (pensão por morte), prevista nos artigos 216 a 219 da Lei Federal n. 8.112/90 e no art. 23 da EC n. 103/2019. 



    O requerimento foi indeferido na via administrativa, sob o argumento de que a EC n. 103/2019 ‘excluiu o menor sob guarda da condição de beneficiário para fins de pensão’, entendendo inexistir ‘previsão legal’ para deferir o pedido. 



    Por essa razão, a Agravante ingressou com ação previdenciária e requereu tutela provisória de urgência, a fim de que a pensão fosse imediatamente implementada, por entender presentes os requisitos autorizadores. 



    A tutela de urgência foi indeferida na origem pelos motivos supracitados, cujos argumentos foram incorporados na ratio decidendi da decisão reclamada.”



    A reclamante pondera que



    “no julgamento das ADI´s foi conferido interpretação conforme ao art. 33, § 3º do ECA para manter a possibilidade de equiparação do menor sob guarda para fins previdenciários, desde que comprovada a dependência econômica”.



    Nessa medida, defende que o fato de já ter alcançado a maioridade civil quando ocorrido o falecimento da instituidora da pensão não obsta a pretensão de acesso ao benefício previdenciário, pois “a própria Lei garante o pensionamento para o filho ‘de qualquer condição’ menor de 21 anos (inciso IV do art. 217 da Lei 8.112/90).”



    Defende que,



    “comprovada a dependência econômica, nada obsta que a reclamante, menor de 21 anos, que esteve sob guarda até atingir maioridade, obtenha a proteção previdenciária, uma vez que, sob o ângulo fático da carência de recursos, idêntica é sua situação em relação ao filho, enteado e tutelado.”



    Maria Eduarda de Almeida Yule Carvalho sustenta que,



    “[n]o caso em análise, comprovou-se que a autora é solteira, estudante em tempo integral, dependente no imposto de renda da segurada falecida, dependente do plano de saúde da segurada, utilizava de cartão de crédito adicional, de titularidade da segurada e que moravam sob o mesmo teto quando do falecimento.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar,



    “a) [...] com efeito suspensivo ativo, determinando que o INSS tome as providências administrativas pertinentes para implementar o imediato pagamento da pensão por morte em favor da reclamante, nos termos e parâmetros dos artigos 216 a 219 da Lei Federal n. 8.112/90 e do art. 23 da EC n. 103/2019.



    b) sucessivamente, requer a cassação da decisão reclamada e o retorno do processo à origem, para apreciação da efetiva dependência econômica da reclamante para com a instituidora da pensão, determinando seja proferida nova decisão na origem. 



    No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, “cassa[ndo-se] o acórdão reclamado, ou determina[ndo] medida adequada à observância do que restou decidido nas ADIs 4878 e 5083. 



    Pede, também, que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, tem-se que, na origem, Maria Eduarda de Almeida Yule Carvalho propôs ação em desfavor do INSS, objetivando a concessão de pensão por morte em razão do falecimento de sua avó e guardiã legal, com fundamento nos art. 216 a 219 da Lei nº 8.112/90 e no art. 23 da EC nº 103/19. 



    O pedido de tutela antecipada para implementação do benefício foi indeferido em primeira e segunda instâncias (Processo nº 5002384-96.2022.4.03.6000 e AI nº 5011940-80.2022.4.03.0000), por se entender, em juízo de delibação, legítima a atuação da autoridade administrativa com fundamento na “reforma previdenciária trazida pela Emenda Constitucional 103/2019, que excluiu o menor sob guarda do rol de beneficiários para fins de pensão por morte”; bem como em razão “[d]o fato de que a parte autora [ter atingido] a maioridade civil em 04/10/2021 (cfr. certidão de nascimento ID 245310691), ou seja, antes da data do óbito da segurada que se deu em 15/01/2022 (ID 245311241)”.



    É apontado como paradigma para análise da alegada afronta à autoridade do STF o julgado nas ADI nºs 4.878 e 5.083, apreciadas em conjunto, cujo entendimento restou assim consignado na ementa do acórdão:



    “[...] 5. A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao ‘menor sob guarda’ o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB. 6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o ‘menor sob guarda’, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999).”



    No julgamento do mérito das ADI nºs 4.878 e 5.083 (paradigmas), prevaleceu o entendimento “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão” (ata publicada no DJe de 16/6/21), o qual fez constar, em suas razões:



    “Não se ignora, ademais, a recente alteração promovida pela Emenda Constitucional n.º 103/2019, conhecida como ‘reforma previdenciária’, que, no art. 23, repetiu, como salientou o e. Ministro Relator, a redação conferida ao art. 16 da Lei 8.213/1991, mantendo-se, desta forma, a exclusão do ‘menor sob guarda’ do rol de dependentes do segurado, nos seguintes termos:



    [...]



    Os pedidos formulados nas ADIs 5083 e 4878, contudo, não contemplaram a redação do art. 23 da EC 103/2019, razão pela qual, ao revés do e. Ministro Relator, não procedo à verificação da constitucionalidade do dispositivo, em homenagem ao princípio da demanda. De toda sorte, os argumentos veiculados na presente manifestação são em todo aplicáveis ao art. 23 referido.” (grifo nosso)



    Registro que, em sede de embargos declaratórios fundados, entre outros, na superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019, rejeitou-se a alegação de que a ausência de manifestação do STF acerca da constitucionalidade ou não do §6º do artigo 23 do referido diploma teria o condão de 



    ‘causar uma inevitável aporia no sistema normativo, que passará a abrigar um comando do Supremo Tribunal Federal determinando a inclusão do menor sob guarda no arco protetivo da Lei nº 8.213/1991, e, contraditoriamente, uma disposição de emenda constitucional em sentido expressamente contrário, determinando que sejam contemplados exclusivamente o enteado e o menor tutelado.’



    O Plenário do STF, por unanimidade, acompanhou o voto proferido pelo Min. Edson Fachin, no qual ressaltou-se que



    “o mencionado art. 23, § 6º, da EC nº 103/2019, repetiu a redação conferida ao art. 16 da Lei 8.213/1991, o que também foi ressaltado no julgamento do acórdão embargado.



    A ausência de aditamento da inicial e de impugnação da totalidade do complexo normativo, em sede de controle normativo abstrato, somente configuraria vício processual e ensejaria o não conhecimento da ação se houvesse revogação ou alteração substancial de seu objeto.” (grifos nossos)



    Nesse juízo de delibação, considerando que a ratio que informa a interpretação de preceito normativo conforme a Constituição procedida no julgamento das ações paradigmas funda-se no princípio da máxima eficácia do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, inc. VI, da CF/88, de modo a assegurar ao “menor sob guarda” o direito fundamental à proteção previdenciária; e que o art. 23, § 6º, da EC nº 103/2019 repetiu a redação conferida ao art. 16 da Lei 8.213/1991, entendo que “os argumentos veiculados [no julgamento do mérito das ADI nºs 4.878 e 5.083] são em todo aplicáveis ao art. 23 referido”, conforme restou consignado no voto do Min. Edson Fachin.



    Ainda em análise perfunctória do debate proposto, entendo que o fundamento de se ter alcançado a maioridade civil (18 anos) quando do falecimento da instituidora do benefício previdenciário para negar o direito à “menor sob guarda” constitui subterfúgio ao cumprimento do julgado nas ADI nºs 4.878 e 5.083, uma vez que a proteção previdenciária lhe é assegurada com equiparação à deferida ao filho do segurado, estando, contudo, condicionada à comprovação da dependência econômica.



    Em sentido semelhante a presente conclusão, vide o julgado na Rcl nº 50418 (Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe de 18/8/22).



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar, ad referendum da Primeira Turma, para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como determinar nova análise do AI nº 5011940-80.2022.4.03.0000 à luz dos parâmetros destacados nesta decisão, em especial quanto à presença ou não de efetiva dependência econômica da reclamante em relação à instituidora da pensão.



    Notifique-se a autoridade reclamada acerca desta decisão.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada.



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para parecer.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente